Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722557-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO VITOR TEIXEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em razão de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 3. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa - requisitos não preenchidos no caso concreto. 4. Ressalta-se que tanto a sentença quanto o acórdão não reconheceram o privilégio sob o fundamento de que o réu exercia o tráfico de modo habitual, fazendo do comércio ilícito de drogas o seu meio de vida. Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela via revisional. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando, em suma, preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, assevera que a quantidade da droga apreendida não é fundamento suficiente para afastar o aludido benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “além dos robustos elementos acerca da autoria e da materialidade delitiva, no tocante à dosimetria da pena, o juízo de origem destacou a impossibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado ao sentenciado, diante da dedicação à atividade criminosa. Anote-se que foi apreendida grande quantidade de droga com o sentenciado (606 gr- seiscentos e seis gramas de maconha; 04 – quatro pés da planta Cannabis Sativa L; 86,19 – oitenta e seis gramas e dezenove centigramas de cocaína; e, 31,39 gr- trinta e um e trinta e nove centigramas de crack), de modo que a apreensão desta quantidade de drogas, aliadas aos demais elementos de prova constantes dos autos, comprovam que ele fazia do tráfico o seu modo de vida” (ID 62972180); “a não incidência da minorante almejada pelo requerente, ao contrário do que a defesa técnica alega, se fundamentou no texto expresso da lei que estabelece requisitos cumulativos para o seu reconhecimento. Dessa forma, a justificativa para a não concessão do benefício não foi baseada isoladamente, isto é, apenas pela quantidade de droga apreendida” (ID 62972180). E, infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017